Tribunal: STF
Processo: HC 253346
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Lauria (e outros), em favor de Marcus Vinícius Silva Almeida, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 978.285/PA .



    Narram os impetrantes que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 171 288, 297, 298, 299, 304, 317, 327, § 2º, todos do Código Penal, c/c o art. 1º, § 1º, II, § 2º, II, e § 4º, todos da Lei n. 9.613/1998, pela suspeita de participação em organização criminosa especializada em fraudes milionárias contra instituições financeiras. (eDOC 1)



    Sustentam que a conversão da prisão temporária em preventiva causa constrangimento ilegal ao paciente, porquanto detido desde 31.8.2024 sem fundamentação idônea, configurando, portanto, excesso de prazo da medida cautelar constritiva.



    Pontuam que “ainda que se justifique que a segregação seria necessária à época das investigações, essas já foram encerradas no final de outubro de 2024 (após o prazo legal), tendo o Ministério Público do Estado do (MPPA) ofertado denúncia de maneira desmembrada (para cada instituição financeira lesada), anotando-se que, até o presente momento, já foram ofertadas 04 (quatro) 2 e o Paciente apenas se encontra denunciado em uma, relativa à financeira Multiplix – processo nº 0822899-16.2024.8.14.0401”. (p. 5)



    Asseveram, nessa linha, que “há um severo constrangimento ilegal, pelo lapso temporal em que sua prisão está sendo mantida de forma desproporcional e desarrazoada no presídio, convertendo-se em verdadeira prisão-pena, pois desconsidera-se a situação processual do Paciente: (i) denunciado em uma única ação penal dentre as 4 decorrentes da mesma investigação; (ii) sem antecedentes e com endereço na comarca; e (iii) crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça”. (p. 6)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, com substituição por cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo trechos da fundamentação do ato coator:



    “(...)



    O paciente foi preso em agosto de 2024, por força de decisão do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém/PA. Em 09/11/2024 foi oferecida denúncia nos autos de nº 0822899- 16.2024.8.14.0401 em desfavor dos investigados, dentre os quais o paciente, o qual foi incurso no art. 288 do Código Penal (associação criminosa); no art. 171 do Código Penal (estelionato contra a sociedade empresária MULTIPLIX); no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro); combinados com o art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes). A denúncia foi recebida em 14/11/2024, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva do paciente. Em 19/12/2024, este mesmo Juízo indeferiu pedido de reconsideração da referida decisão. Em 15/01/2025 foi apresentada resposta à acusado em favor do paciente nos autos de nº 0822899- 16.2024.8.14.0401. Em 16/01/2025 foi determinada a intimação dos corréus para apresentação de suas respostas à acusação. Em 13/02/2025 foi determinada a intimação pessoal dos dois corréus que ainda não apresentaram resposta à acusação, a fim de que o façam com urgência, haja vista tratar-se de processo que envolve réu preso. Esclarece-se, portanto, que o trâmite processual vem se desenvolvendo ordinariamente, de forma adequada à complexidade que a causa demanda, já que a acusação envolve vários crimes – associação criminosa, estelionato, falsificação de documento público e lavagem de capitais –, distribuída em 400 (quatrocentas folhas) e em desfavor de oito acusados. Apesar da extensão da denúncia - que foi apresentada em 09/11/2024 - a acusação foi recebida em 14/11/2024. Desde então, o Juízo já proferiu, seja em resposta a provocações defensivas ou para dar andamento ao processo, dez decisões, sendo a última datada do dia de ontem, tornando evidente que o andamento processual vem se desenvolvendo regularmente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Considerando que apenas dois dos acusados ainda não apresentaram resposta à acusação, embora já tenham sido citados e suas defesas intimadas mais de uma vez para tal ato, em atendimento à decisão proferida na data de ontem, foram hoje expedidos mandados a fim de que aqueles denunciados constituam, no prazo máximo de cinco dias, novos defensores para apresentação de sua peça defensiva, em observância ao fato de envolver o processo réus presos (fls. 1.451-1.452, grifei)



    (..._



    Da análise dos argumentos utilizados pelos impetrantes, constata-se que o excesso de prazo aventado encontra-se superado, não havendo qualquer desídia na condução do feito que apura o envolvimento de 10 (dez) pessoas em procedimentos investigatórios complexos, e, portanto, não se evidencia qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade (fl. 25, destaquei).



    [...]



    Consoante as informações prestadas nos autos, trata-se de feito complexo com pluralidade de réus. Ademais, o feito vem recebendo impulso regular e a prisão foi, recentemente, reavaliada e mantida.



    [...]



    Na espécie, muito embora o recorrente esteja preso desde agosto de 2024, o feito vem recebendo andamento normal e não há constrangimento ilegal evidente no processamento do feito, que dê ensejo à intervenção imediata deste Tribunal Superior. Ao revés, a contextualização, acima retratada, demonstra que o Magistrado de origem não agiu com desídia e promove impulso regular à ação penal. 



    À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto e das penas cominadas em abstrato para os delitos imputados à acusada, não identifico coação ilegal flagrante”. (eDOC 37)



    Com efeito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que é legítima a custódia cautelar decretada em razão da necessidade de interrupção da atuação de organização criminosa e de se evitar o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, in verbis: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO. AGENTE MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . INTERRUPÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A alegação de ‘ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional’, bem como o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a corréus, não foram analisados pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 220.325- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ‘OPERAÇÃO XEQUE-MATE’. MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INFLUÊNCIA POLÍTICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VARIEDADE DE CRIMES. PLURALIDADE DE AGENTES. INCIDENTES PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus consubstancia via processual inadequada para o fim de rediscutir as premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias quanto aos indícios de prática criminosa. Impossibilidade, no caso concreto, de reexame atinente ao questionado conteúdo do envelope recebido pelo paciente e flagrado em captação ambiental. 2. Quanto aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a finalidade de evitar o prosseguimento ou a prática de novos delitos insere-se no escopo da ameaça à ordem pública, receio que pode ser extraído, fundadamente, entre outros, de particularidades afetas à execução criminosa ou da gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob uma óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente. 3. A complexa e sofisticada atuação de diversas pessoas envolvidas em investigação policial denominada ‘Operação Xeque-Mate’, no âmbito do Município de Cabedelo/PB, na qual há fortes suspeitas de que o agravante, Vereador e ex-procurador do município, atuou em relevante papel, justifica a imposição da prisão preventiva, motivada pela conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública. 4. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020)



    No presente caso, consta dos autos que o paciente é investigado por supostamente integrar organização criminosa complexa que pratica crimes estelionato contra instituições financeiras, associação criminosa e lavagem de dinheiro, movimentando milhões de reais fraudulentamente. Segundo as investigações, o paciente é apontado como o “responsável pela captação de valores junto as instituições financeiras e consequente repartição das vantagens indevidas obtidas”. (eDOC 3, p. 3)



    Dessa forma, considerando a complexidade do presente caso, a quantidade de réus investigados e a posição de destaque do paciente na estrutura da organização criminosa, entendo que a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 241499 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 16.9.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. O período de dois anos não caracteriza excesso de prazo de constrição cautelar, quando o processo tramita regularmente, inclusive para a consecução de diligências pedidas pela defesa. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 196720 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 27.5.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente